Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711192-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ANTONIA NEIDE GUEDES SILVA REPRESENTANTE: FILIPE LIMA GUEDES RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação de danos morais ajuizada por ANTONIA NEIDE GUEDES SILVA, ora agravada, indeferiu o pedido de denunciação da lide requerido pela agravante. Afirma a agravante que a denunciação da lide é aplicável ao caso, uma vez que o contrato foi realizado por uma empresa intermediadora que foi reconhecida nos autos e que, por força do contrato, esta empresa estaria obrigada a indenizar, em eventual ação regressiva, o prejuízo que a agravante possa ter com o resultado do processo. Sustenta que, além da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa do réu, bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC. Esclarece que a impossibilidade da denunciação imposta pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor faz referência às hipóteses do artigo 13 do mesmo código, aduzindo que o beneficiário de transações fraudulentas não está contemplado em nenhuma dessas hipóteses, porquanto este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo. Pleiteia, assim, seja concedida a tutela de urgência à aludida decisão, para que seja deferida a denunciação da lide requerida. No mérito, requer a reforma da r. decisão. Alternativamente, pleiteia que o beneficiário seja arrolado como testemunha e intimado a prestar esclarecimentos, a fim de se apurar a regularidade das transações bancárias, pugnando também pela aplicação dos artigos 114, 338 e 339, § 2o, todos do CPC. Preparo realizado (ID 15889531). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, observa-se que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada não se mostram evidentes. O d. Magistrado a quo entendeu por bem indeferir o pedido de denunciação à lide, sob o argumento de que tal instituto é expressamente vedado pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a modalidade de intervenção de terceiros em processos nos quais há relação de consumo, como no presente caso. O artigo supramencionado assim dispõe, in verbis: “Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.” Embora o referido dispositivo remeta ao artigo 13 do mesmo código, tendo em vista o propósito de evitar atraso ou dificuldade na tutela jurídica do consumidor, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (REsp 1.165.279/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012). Assim, tratando-se, na origem, de ação de indenização por danos morais decorrentes de suposta má prestação de serviços bancários, aplica-se o impedimento previsto no artigo 88 do CDC, uma vez que a intervenção de terceiros somente causaria atraso à ação principal. A análise da responsabilidade de terceiro reclama o ajuizamento de ação própria, de forma a apurar o efetivo envolvimento na fraude bancária. Nesse sentido, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONCESSIONÁRIA. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA SOLUÇÃO CÉLERE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. 1. A Denunciação da Lide é modalidade de Intervenção de Terceiro pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. Trata-se, pois, de modalidade de ampliação objetiva da lide. 2. A apreciação do Juízo sobre o mérito do processo será realizado em duas fases, sendo a primeira para analisar a questão da demanda principal e a segunda para analisar a questão ventilada na denunciação. No caso de relação de consumo, infere-se a necessidade de proteção especial do consumidor contra a demora na resolução da demanda. A proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve se utilizar de uma leitura finalística do instituto, de maneira a assegurar a celeridade na solução do processo. 3. Ao se considerar que a Denunciação da Lide pretendida pelo banco apelante visa avaliar a efetiva existência de fraude, o que implica na necessária dilação probatória, resta evidente que a proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada ao caso, por ser a medida mais adequada para assegurar o provimento judicial célere. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1236755, 07259061820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. À luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não se admite a intervenção de terceiros, por meio de denunciação da lide, em feitos cuja relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 88). Em casos tais, não se exige do consumidor o ajuizamento da demanda contra todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, assim como se faculta ao fornecedor lesado o manejo de demanda regressiva autônoma, isto é, noutros autos e a tempo e modo devidos. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1241810, 07265826320198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Ainda, embora alegue o agravante que o beneficiário da operação deve ser chamado ao processo, certo é que a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. E este não é o caso dos autos, tendo em vista que a autora, ora agravada, almeja o ressarcimento de danos morais por má prestação de serviços em decorrência de eventual existência de fraude praticada por terceiros. Dessa forma, agiu com acerto o MM. Juiz de primeiro grau, não se justificando, pois, a reforma da decisão agravada, ante a inexistência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como já destacado anteriormente. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator